Tribunal: TJSP
Processo: 1014662-74.2017.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Embargos de declaração. Locação. Embargos de terceiro. Fiadora viúva. Penhora do imóvel dado como garantia com preservação da fração ideal pertencente aos herdeiros, ora embargantes. Embargos julgados improcedentes.
Apelação dos embargantes. Renovação dos argumentos anteriores. Penhora do imóvel. Pretensão ao reconhecimento de bem de família. Inadmissibilidade. Aplicação do inciso VII do art. 3o

Ementa:
Embargos de declaração. Locação. Embargos de terceiro. Fiadora viúva. Penhora do imóvel dado como garantia com preservação da fração ideal pertencente aos herdeiros, ora embargantes. Embargos julgados improcedentes.
Apelação dos embargantes. Renovação dos argumentos anteriores. Penhora do imóvel. Pretensão ao reconhecimento de bem de família. Inadmissibilidade. Aplicação do inciso VII do art. 3o da Lei no 8.009/90. Impenhorabilidade afastada. Precedentes desta E. Corte e C. STJ, que entendeu ser penhorável o bem de família do fiador. Penhora mantida. Sentença mantida. Arbitramento de honorários recursais: necessidade. Art. 85, §11o, do CPC. Recurso improvido, com observação.
Embargos de declaração opostos pelos apelantes. Alegada omissão no v. acórdão. Questões apreciadas pelo acórdão. Pretensão que visa alterar o julgado: impossibilidade. Pretensão que visa manifestação expressa acerca da matéria mencionada no recurso para fins de prequestionamento. Desnecessidade. Embargos com nítida feição infringente. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1014662-74.2017.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que são
embargantes ALINE SANT ́ANA SAMPRON (JUSTIÇA GRATUITA) e FELIPE
SANT ́ANA SAMPRON (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado ROBERTO CARLOS
DE PÁDUA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014662-74.2017.8.26.0577/50000 -Voto no
2
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 2a VARA CÍVEL
EMBARGANTES: ALINE SANT'ANA SAMPRON e FELIPE SANT'ANA SAMPRON
EMBARGADO: ROBERTO CARLOS DE PÁDUA
VOTO No 27.066
Embargos de declaração. Locação. Embargos de terceiro.
Fiadora viúva. Penhora do imóvel dado como garantia com
preservação da fração ideal pertencente aos herdeiros, ora
embargantes. Embargos julgados improcedentes.
Apelação
dos
embargantes.
Renovação
dos
argumentos
anteriores. Penhora do imóvel. Pretensão ao reconhecimento de
bem de família. Inadmissibilidade. Aplicação do inciso VII do
art. 3o da Lei no 8.009/90. Impenhorabilidade afastada.
Precedentes desta E. Corte e C. STJ, que entendeu ser
penhorável o bem de família do fiador. Penhora mantida.
Sentença mantida. Arbitramento de honorários recursais:
necessidade. Art. 85, §11o, do CPC. Recurso improvido, com
observação.
Embargos de declaração opostos pelos apelantes. Alegada
omissão no v. acórdão. Questões apreciadas pelo acórdão.
Pretensão que visa alterar o julgado: impossibilidade. Pretensão
que visa manifestação expressa acerca da matéria mencionada
no recurso para fins de prequestionamento. Desnecessidade.
Embargos com nítida feição infringente. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Aline Sant'ana Sampron
e Felipe Sant'ana Sampron, com fundamento no art. 489, §1o, inciso IV combinado com o
artigo 1.022, inciso II, do CPC, contra o v. acórdão de fls. 117/121, assim ementado:
“Locação. Embargos de terceiro. Fiadora viúva. Penhora do imóvel dado como
garantia com preservação da fração ideal pertencente aos herdeiros, ora
embargantes. Embargos julgados improcedentes.
Apelação dos embargantes. Renovação dos argumentos anteriores. Penhora do
imóvel. Pretensão ao reconhecimento de bem de família. Inadmissibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014662-74.2017.8.26.0577/50000 -Voto no
3
Aplicação do inciso VII do art. 3o da Lei no 8.009/90. Impenhorabilidade afastada.
Precedentes desta E. Corte e C. STJ, que entendeu ser penhorável o bem de
família do fiador. Penhora mantida. Sentença mantida. Arbitramento de
honorários recursais: necessidade. Art. 85, §11o, do CPC. Recurso improvido,
com observação.”
Dizem os embargantes que há omissão no v. acórdão guerreado. Aduzem
que a impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90 estende-se sobre a integralidade do
imóvel, por se tratar de bem indivisível. Afirmam que inaplicável o disposto no art. 843 do
CPC. Postulam o acolhimento dos embargos declaratórios, bem como o
prequestionamento da matéria. Mencionam o artigo 1o da Lei 8.009/1990 e artigo 843 do
CPC.
É o relatório do necessário.
De início, importante frisar que o embargante Felipe atingiu a maioridade
antes do julgamento do v. acórdão embargado.
Quanto ao mais, sem razão os embargantes, anotada a combatividade de
seu digno patrono.
Denota-se da peça recursal que os recorrentes pretendem imputar ao
acórdão omissão inexistente, uma vez que toda a matéria foi apreciada em sede de
apelação.
Anoto que, diferente do que sustentam os embargantes, inexistem os
vícios alegados. Todas as questões foram examinadas e decididas, de modo que
descabidos os argumentos trazidos em seu recurso.
Ademais, como já consignado, por se tratar de execução de fiança da
coproprietária, não há que se falar na proteção prevista na Lei no 8.009/90, por expressa
previsão legal, tendo em vista que a executada (genitora dos embargantes) foi fiadora
em contrato de locação. Não se pode olvidar a desnecessidade de anuência dos
herdeiros para a prestação da fiança, o que afasta pretensão da extensão da proteção de
bem de família à integralidade do imóvel. Não se desconhece a existência de alguma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014662-74.2017.8.26.0577/50000 -Voto no
4
divergência na jurisprudência acerca do tema, mas filio-me aos entendimentos exarados
nos arestos mencionados no v. acórdão guerreado.
Portanto, restaram consignadas as razões que levaram à manutenção da
penhora que recaiu sobre a fração ideal da executada, não estendendo a proteção de
bem de família à totalidade do imóvel.
Desse modo, percebe-se que os embargantes não concordam com o
entendimento do acórdão embargado, e pretendem rever a posição do julgado; contudo,
não existe a omissão contradição alegada.
Aliás, para que prosperem os embargos pela alegada omissão é
necessário que haja ponto relevante a ser aclarado entre as proposições do acórdão
recorrido e os argumentos expostos na apelação. No caso em tela, esse vício inexiste,
pois o acórdão está fundamentado e esgotou os argumentos expostos pelas partes.
Como leciona Nelson Nery Junior, em "Aspectos Polêmicos e Atuais dos
Recursos Cíveis: "Os embargos de declaração não constituem recurso idôneo para
corrigir os fundamentos de uma decisão e nem meio hábil ao reexame da causa, mas,
"remédio jurídico idôneo a ensejar o esclarecimento da obscuridade, a dissipação da
dúvida, a solução da contradição ou o suprimento da omissão verificada na decisão
embargada", RT, p. 241.
Embargos de declaração servem para corrigir omissão, obscuridade e
contradição, inexistentes no acórdão embargado.
Assim, não demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses contidas
no art. 1.022 do NCPC, uma vez que o v. acórdão apreciou todas as questões devolvidas
ao Tribunal, o certo é que pretendem os embargantes forçar novo julgamento da questão
posta em juízo, conforme o seu entendimento, em nítido caráter infringencial.
A propósito, reiterados são os julgados dos Tribunais, no sentido de que
mesmo nos embargos de declaração, com fim de prequestionamento, deve-se observar
os limites do art. 1.022 do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014662-74.2017.8.26.0577/50000 -Voto no
5
Finalmente, desnecessária a emissão de juízo explícito a respeito dos
dispositivos legais mencionados nos embargos declaratórios, como prequestionamento
para efeito de ulterior interposição de recurso, tendo em vista que “Consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,
caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”
(art. 1.025 NCPC). Por derradeiro, ausente afronta aos seus dispositivos.
Ante todo o exposto, rejeito os embargos.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator